Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713834-58.2017.8.07.0003 EMBARGANTE: APEX INCORPORADORA 06 LTDA EMBARGADO: EVERTON ALVES DA SILVA, VIVIANE DUTRA CABRAL ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição do Embargo de Declaração Id. 41265256, com efeitos infringentes, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo legal. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora